Tribunal: STJ
Processo: 1042913-90.2008.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879275 - MG(2025/0083102-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDVALDO GLICÉRIO DA SILVA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ANDERSON FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDETE SOLANIA DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEONARDO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELLO ANTONIO FIGUEIREDO - MG102466
AGRAVADO
: METROPOLITAN
LIFE
SEGUROS
E
PREVIDENCIA
PRIVADA SA
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
SEGURO.
INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ. MORTE.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INTUITO
INFRINGENTE. NULIDADE. REFAZIMENTO DA INSTRUÇÃO. DATA DO
ÓBITO. VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO SINISTRO. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O princípio da persuasão racional do juiz, previsto nos artigos 370 e 371
do CPC, preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória
por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas
que se mostrarem protelatórias.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise
da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já
produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54642731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d2ae77e2-a0a7-4a81-a88d-ec2e736dc6b8

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d2ae77e2-a0a7-4a81-a88d-ec2e736dc6b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879275 - MG (2025/0083102-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDVALDO GLICÉRIO DA SILVA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ANDERSON FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDETE SOLANIA DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEONARDO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELLO ANTONIO FIGUEIREDO - MG102466
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
SEGURO.
INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ. MORTE.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INTUITO
INFRINGENTE. NULIDADE. REFAZIMENTO DA INSTRUÇÃO. DATA DO
ÓBITO. VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO SINISTRO. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O princípio da persuasão racional do juiz, previsto nos artigos 370 e 371
do CPC, preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por
meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se
mostrarem protelatórias.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise
da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já
produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDVALDO GLICÉRIO DA SILVA e OUTROS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

Documento eletrônico VDA53195405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d4fd7715-9b40-494c-83bf-2c0ef285cf7b

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO NO JULGADO - OMISSÃO
CONSTATADA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA- REJEITADA -
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - A PÓLICE NÃO VIGENTE NA DATA
DO SINISTRO. 1 - Em conformidade com o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para que
se esclareça obscuridade ou elimine contradição, para que seja suprida
omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria ter se
manifestado de ofício ou a requerimento e para que se corrija eventual erro
material. II - Não há falar em cerceamento de defesa se em momento oportuno
a parte requerente deixou de requerer as provas alegadamente indispensáveis
para o julgamento da lide. III - E indevida a indenização securitária se na data
do sinistro não estava vigente a apólice contratada" (e-STJ. fl. 550)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ. fls. 570/575).
No especial, os recorrentes apontam, além da divergência jurisprudencial,
violação aos seguintes dispositivos, com as seguintes teses:
(i) Arts. 489, II, § 1o, 1.022, do Código de Processo Civil argumentando, em
síntese, que o acórdão permanecera omisso, pois:

"(...) não deliberou sobre a informação da SLU constante do ofício de
fis. 234, de que a apólice 93.001-960, vigeu até o mês de julho de 2006 a qual
é contrária à informação da segurada de fis. 58 e 76, verbis:
'admitida em 0810511986 no cargo efetivo de Gari 1,
tendo seu desligamento em função do seu falecimento ocorrido em
1110712006, segurada sob o n° da Apólice 93.001'! 960 no mês de

julho de 2006'" (e-STJ fl. 591).

Sustentam, ainda, omissão quanto ao pedido de produção de provas
essenciais para o deslinde da controvérsia, o que caracteriza cerceamento de defesa.
Aduzem que, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça acerca da
anulação da decisão para que o tribunal local se manifestasse a respeito de toda a
matéria constante dos embargos de declaração, o tribunal permaneceu omisso quanto à
(e-STJ
"matéria afeta ao contrato de trabalho, sua suspensão e eventuais consequências"
fl. 596).
Alegam que:

"No entanto, data vênia, o fato da empregadora da falecida mãe dos
recorrentes não ser parte na demanda, não impede a análise de tal matéria.
Acresça-se que uma vez constatado que o contrato de trabalho se
encontrava suspenso, o vínculo empregatício persistiu por pelo menos 5 (cinco)
anos, após a data da concessão do benefício de auxílio- doença/
aposentadoria por invalidez.
E, se o vínculo persistiu, a falecida mãe dos recorrentes continuava
segurada do recorrido, mesmo porque o contrato administrativo abrangia tanto
os empregados ativos como aqueles afastados pelo INSS, ut clausula V do
(e-STJ fl. 597)
contrato de fi. 95."

(ii) Arts. 475 da Consolidação das Leis Trabalhistas e
da
art. 47
em que defendem que a existência de vínculo empregatício de sua mãe
Lei 8.213/1991,
com a SLU até a data de sua morte, quando se encontrava afastada pelo INSS, e, por
essa razão, até essa data sua apólice securitária era válida conforme comprova o ofício
de fl. 234.
Insurgem-se contra o reconhecimento do cancelamento da apólice da sua
genitora no ano em
aduzindo a falta de comprovação nos autos acerca do
17/11/2004,
referido cancelamento e do recebimento de qualquer valor rescisório na data apontada.
Documento eletrônico VDA53195405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d4fd7715-9b40-494c-83bf-2c0ef285cf7b

Defendem que o vínculo empregatício persiste por pelo menos 5 (cinco) anos
após a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e, por essa razão, a
falecida mãe dos recorrentes continuava segurada pela empresa recorrida quando da
sua morte, tendo em vista, ainda, que o contrato administrativo abrangia tanto os
empregados ativos como aqueles afastados pelo INSS, nos termos da sua cláusula 3a.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ. fls. 623/632), o recurso especial foi
inadmitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra ofensa aos arts. 489, II, § 1o e 1.022, II, do CPC.
Registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pelos recorrentes, os quais entendeu relevantes para a solução da
controvérsia, afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
Primeiramente, há que se considerar que o STJ determinou a realização de
novo julgamento, a fim de que a matéria suscitada nos declaratórios de e-STJ. fls. 393
/397 fosse julgada como entender de direito (e-STJ. fl. 517).
Sendo assim, o tribunal de origem procedeu à análise dos embargos de
declaração sob análise, com a interpretação pertinente ao caso naquela oportunidade.
Assim, o tribunal local ao proceder a novo julgamento, assim deliberou, no
que interessa:

"O recurso de apelação cível interposto pelos ora embargantes teve o
provimento negado sob a justificativa de que á época do sinistro o contrato de
seguro estava cancelado.
Os embargantes defendem que o acordão é omisso por não ter sido
deliberado acerca do pedido de desconstituição da sentença e, eventualmente,
sobre a condição de segurada da genitora na data do óbito.
Registro que não há nas razões da apelação a exposição de motivos
para ser declarada a nulidade da sentença, havendo apenas o seguinte
pedido:

'AD CAUTELAM, tendo em vista que não foram juntados
os documentos descritos no oficio de fls. 234, requerem seja
decretada a nulidade do decisum, volvendo-se os autos à origem,
para propiciar a correta instrução do julgado'.

Verifico que não houve pronunciamento judicial quanto a preliminar
de cassação, razão pela qual faço neste momento.
Ocorre cerceamento de defesa quando há o indeferimento e/ou
inobservância de prova ou diligência essencial ao desate da lide.
A injustificada limitação da produção probatória viola o princípio
constitucional previsto no ad. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, que dispõe:
(...)
Contudo, assim como qualquer outro princípio ou norma jurídica, o
contraditório e a ampla defesa possuem limitações, não sendo facultada à
Documento eletrônico VDA53195405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d4fd7715-9b40-494c-83bf-2c0ef285cf7b

parte a produção irrestrita de qualquer tipo de prova, mas apenas aquelas
úteis e necessárias ao julgamento do mérito, segundo inteligência do ad. 370
do Código de Processo Civil:
(...)
Apesar de terem alegado cerceamento de defesa, após cumprimento
do ofício dirigido à Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), os autores
/apelantes não requereram a apresentação de documentos descritos no ofício.
Na realidade, respondido o ofício, fls. 2341249, os autores pediram
o julgamento do feito no estado em que o processo se encontra. fl. 250.
Portanto, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de
produção de provas, sendo que em momento oportuno os autores não fizeram
requerimento neste sentido. Assim, resta sanada a omissão apontada.
Os embargantes também alegam que consta do ofício, fls. 234, que
a genitora permaneceu segurada até seu óbito, trazendo a seguinte informação:

'admitida em
no cargo efetivo de Gari 1,
08/05/2016
tendo seu desligamento em função do seu falecimento ocorrido em
segurada sob o n° da Apólice 93.001-960 no mês de
11/07/2006,
julho de 2006'.

(...)
Portanto, a lide foi analisada a partir da existência ou não de
apólice válida na data do sinistro.
A expedição de ofício à SLU foi realizada mediante requerimento da
seguradora que pretendia verificar se em julho de 2006 a segurada, Terezinha
da Silva, estava incluída na apólice e em caso positivo, que fosse fornecido o
comprovante de reconhecimento do prêmio e a lista de segurados envidada à
Cia em que conste o seu nome no mês de julho de 2006, fls. 223.
Embora a rescisão contratual tenha se operado em 11/07/2006,
data do óbito, conforme registros da própria SLU, há informações de que a
.
apólice securitária havia sido cancelada no dia 22/10/2004
A data de término relativa a apólice foi informada tanto pela
seguradora quanto pela ex-empregadora, fls. 58, 76 e 234.
Além disso, sustentam os recorrentes que diversamente do que
consta do acordão não há provas de que a mãe dos recorrentes teria recebido
qualquer valor rescisório em 17/11/2004.
Apesar de não constar esta afirmativa no acordão embargado, ela
está descrita no documento, fl. 234.
Nestes pontos, observo que a insurgência dos embargantes esbarra
na regra de distribuição do ônus de provas, sendo que no momento oportuno
os requerentes não apresentaram justificativas ou provas para elidir as
informações apresentadas pela parte ré e pela ex- empregadora.
Em relação a estes dois últimos argumentos verifico que a pretensão
dos embargantes é de modificar o mérito do julgado, hipótese que não se
admite a oposição dos aclaratórios.
Com
essas
considerações,
ACOLHO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas,
mantendo o não provimento do recurso de apelação cível" (e-STJ. fls. 553/556)

Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram a
solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte não significa
omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos
relevantes da controvérsia, como na espécie.
No que se refere ao contexto probatório, merece destaque, ainda, o seguinte
trecho do aresto impugnado:

"Nesse
sentido,
adiro
a
fundamentação
adotada
pelo
Desembargador Álvares Cabral da Silva de que "A estipulante e empregadora
Documento eletrônico VDA53195405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d4fd7715-9b40-494c-83bf-2c0ef285cf7b

não são parte na demanda, razão pela qual deixo de tecer considerações sobre
o contrato de trabalho, sua suspensão e eventuais consequências". Portanto, a
lide foi analisada a partir da existência ou não de apólice válida na data do
sinistro". [ ... ] "Embora a rescisão contratual tenha se operado em 11/07/2006,
data do óbito, conforme registros da própria SLU, há informações de que a
apólice securitária havia sido cancelada no dia 22/10/2004.
A data de término relativa a apólice foi informada tanto pela
seguradora quanto pela ex-empregadora, fis. 58, 76 e 234.
Além disso, sustentam os recorrentes que diversamente do que
consta do acordão não há provas de que a mãe dos recorrentes teria recebido
qualquer valor rescisório em 17/11/2004. Apesar de não constar esta
afirmativa no acordão embargado, ela está descrita no documento, fl.
". Veja que a decisão não deixou de fazer menção ao documento constante
234
de fls. 234.
Não enseja a existência de omissão o fato de não ter sido adotado
pela Turma Julgadora o entendimento desejado pelos embargantes. Pela
análise dos documentos houve convencimento desta 10a Câmara Civel de que
o cancelamento da apólice se deu no dia
"Embora a rescisão
22/10/2004.
contratual tenha se operado em
data do óbito, conforme registros
11/07/2006,
da própria SLU, há informações de que a apólice securitária havia sido
cancelada no dia 22/10/2004.
A data de término relativa a apólice foi informada tanto pela
, fls. 58, 76 e 234".
seguradora quanto pela ex-empregadora
Com
essas
considerações,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO" (e-STJ. fl. 661)

Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar especificamente sobre
todos os pontos, tese ou alegação suscitados pelos litigantes. Na técnica da decisão
judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado argumento
torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por restarem
incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos pelo
julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não autoriza
o acolhimento dos declaratórios.
Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo o nosso sistema
processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado
é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos
autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, a teor do que dispõe o
do Código de Processo Civil de 2015:
art. 371

"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente
do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação
de seu convencimento."

Além disso, o
do mesmo diploma legal confere ao julgador a
art. 370
prerrogativa de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Assim, modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à
análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas já existentes
no processo, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53195405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d4fd7715-9b40-494c-83bf-2c0ef285cf7b

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. APURAÇÃO DE FATOS RELEVANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA
RECONHECIDO NA ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. O
do
consagra o princípio da persuasão racional,
art. 370
CPC/2015
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas
constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante,
a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe
o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao
STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido"
(
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.755.011/PR,
julgado em
DJe
.
18/9/2018,
27/11/2018)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO
SÚMULA No 211/STJ.
RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
4. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão
racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao
magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas
e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.
5. Inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da
realização da perícia, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que é
inviável em recurso especial diante da incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido"
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.105.171/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
19/6/2018,
26/6/2018)

No que pertine às violações aos artigos 475 da CLT e
da Lei 8.213191,
art. 47,
restou evidente que a matéria foi apreciada pelo tribunal estadual e, no contexto
probatório dos autos, concluiu-se que a apólice de seguro objeto recursal foi cancelada
antes da data do óbito da segurada o que afasta a pretensão securitária, cuja revisão
encontra óbice na

Súmula no 7/STJ.
Por fim, pela alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se que não foi
comprovada a divergência jurisprudencial, tendo em vista que nenhum dos requisitos
previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça foram cumpridos.
Com efeito, o dissídio tem por objetivo demonstrar que tribunais diversos
deram interpretação diferente a um mesmo dispositivo de lei federal.
No caso, não houve indicação do artigo de lei interpretado de forma

divergente, cotejo analítico, transcrição de trechos dos julgados confrontados e nenhum
dos demais requisitos necessários à comprovação da divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.85, §
Documento eletrônico VDA53195405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d4fd7715-9b40-494c-83bf-2c0ef285cf7b

11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d4fd7715-9b40-494c-83bf-2c0ef285cf7b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.879.275 / MG
Número Registro: 2025/0083102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024081042913
024081042913
081042913
10024081042913
10024081042913001
10024081042913002
10024081042913003
10024081042913004
10429132008
10429139020088130024 1344645201014 201201004162 202103153042 24081042913 24091042913
81042913
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDVALDO GLICÉRIO DA SILVA
AGRAVANTE : ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : ANDERSON FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : CLAUDETE SOLANIA DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : LEONARDO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : CLAUDINEIA DA SILVA
ADVOGADO : MARCELLO ANTONIO FIGUEIREDO - MG102466
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - MG157533
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA54619019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: 564983dc-7242-418c-8c8e-41cd49634479

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: 564983dc-7242-418c-8c8e-41cd49634479